Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cinge-se a controvérsia a saber se há omissão no acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se há contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que estes são oponíveis contra decisões judiciais para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material.
4. Consabido que os embargos de declaração são recurso que não se presta para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Constitui-se em defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado analisou ponderadamente as questões que envolvem a guarda compartilhada com alternância de lar e a gestão da vida administrativo-financeira das crianças. O acórdão se manifestou expressamente acerca dos elementos que levaram ao convencimento do Colegiado.
7. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
8. Verifica-se que o Colegiado, ao analisar o recurso de Apelação, decidiu de forma clara e fundamentada na jurisprudência e no direito aplicável ao caso concreto, embora em sentido diferente daquele defendido pelo embargante. É certo que não se configura o vício alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. 3. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com os vícios de omissão ou contradição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1600528/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2018; TJDFT, Acórdão 1988627, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1959822, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 22.01.2025.